Tribunal: TJDFT
Processo: 0727071-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS HOMOLOGADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES APURADOS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ARTIGO 323 DO CPC. RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de ação de exigir contas, em razão da administração de bens imóveis por parte do herdeiro inventariante, sem prestação de contas adequada dos valores arrecadados com aluguéis.
2. A sentença julgou procedente o pedido, homologando as contas apresentadas pelos autores e reconhecendo saldo credor mensal de R$ 10.853,17 desde 24.04.2020, condenando os requeridos ao pagamento desse montante, além de custas processuais e honorários advocatícios.
3. Os autores apelam requerendo a ampliação da obrigação dos requeridos para incluir prestações sucessivas até o final da demanda. Os requeridos, por sua vez, apelam para excluir da condenação a parte relativa à meação de outra herdeira e o percentual correspondente à propriedade de Jorge Amorim Santiago.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação dos requeridos deve abranger prestações sucessivas enquanto durar a obrigação; e (ii) estabelecer se o valor da condenação deve ser reduzido, excluindo-se a parte relativa à meação de outra herdeira e a fração pertencente a Jorge Amorim Santiago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O inventariante que administra bens do espólio tem a obrigação de prestar contas aos demais herdeiros, nos termos do artigo 1.319 do Código Civil, respondendo pelos frutos percebidos.
5. A confissão expressa dos requeridos em relação à obrigação de pagar os aluguéis não repassados reforça a necessidade de prestação de contas e valida os valores apurados na perícia contábil apresentada pelos autores.
6. A ausência de impugnação específica e fundamentada pelos requeridos quanto ao laudo pericial confirma a legitimidade dos valores apurados, tornando correta a homologação das contas na sentença.
7. O artigo 323 do CPC prevê que, em ações que envolvem obrigações de prestações sucessivas, estas devem ser incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, razão pela qual a sentença deve ser reformada para contemplar essa extensão da condenação.
8. Não há fundamentos jurídicos que justifiquem a exclusão de frações da condenação referentes à meação de outra herdeira ou à propriedade de Jorge Amorim Santiago, pois a condenação se baseou nos valores devidos ao espólio como um todo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso dos requeridos desprovido. Recurso dos autores provido.
Tese de julgamento:
1. O inventariante que administra bens do espólio tem a obrigação de prestar contas sobre os rendimentos obtidos, sendo responsável pelos frutos percebidos, conforme o artigo 1.319 do Código Civil.
2. A confissão da parte requerida quanto à obrigação de pagar aluguéis não repassados aos herdeiros autoriza a homologação das contas apresentadas pelos autores, desde que não haja impugnação específica e fundamentada.
3. Em ações que envolvem obrigações de prestações sucessivas, estas devem ser incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, conforme o artigo 323 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 374, II, 434, 487, I, e 551; CC, art. 1.319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1604754, 07321257320218070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 10/08/2022, DJE 30/08/2022.